Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701106-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO DYEGO SOUZA BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Na petição juntada ao ID 22534356, o apelante requer a retirada do processo da pauta da 5a sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 18/02/2021. Manifesta o apelante interesse em realizar sustentação oral. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator